Tribunal: STF
Processo: ADI 2182
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-31
Data de publicação: 2000-05-31

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI Nº 8.429, DE 02.06.1992, QUE DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES APLICÁVEIS
AOS AGENTES PÚBLICOS NOS CASOS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NO
EXERCÍCIO DE MANDATO, CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA, INDIRETA OU FUNDACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL OCORRIDO NA FASE DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA
NO CONGRESSO NACIONAL (CF, ARTIGO 65).
1.      Preliminar de
não-conhecimento suscitada pela Advocacia Geral da União: é
desnecessária a articulação, na inicial, do vício de cada uma das
disposições da lei impugnada quando a inconstitucionalidade
suscitada tem por escopo o reconhecimento de vício formal de toda a
lei.
2.      Projeto de lei aprovado na Casa Iniciadora (CD) e remetido
 à Casa Revisora (SF), na qual foi aprovado substitutivo,
seguindo-se sua volta à Câmara (CF, artigo 65, par. único).
        A
aprovação de substitutivo pelo Senado não equivale à rejeição do
projeto, visto que "emenda substitutiva é a apresentada a parte de
outra proposição, denominando-se substitutivo quando a alterar,
substancial ou formalmente, em seu conjunto" (§ 4º do artigo 118 do
RI-CD); substitutivo, pois, nada mais é do que uma ampla emenda ao
projeto inicial
3.      A rejeição do substitutivo pela Câmara,
aprovando apenas alguns dispositivos dele destacados (artigo 190 do
RI-CD), implica a remessa do projeto à sanção presidencial, e não na
 sua devolução ao Senado, porque já concluído o processo
legislativo; caso contrário, dar-se-ia interminável repetição de
idas e vindas de uma Casa Legislativa para outra, o que tornaria sem
 fim o processo legislativo.
        Medida cautelar indeferida.